Tribunal: STF
Processo: ARE 1597426
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Mauricio Ednilson Peri interpôs o presente agravo (eDoc 109) em face de decisão (eDoc 104) que inadmitiu o recurso extraordinário por eles deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (eDoc 90) que está assim ementado:

TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI N. 11.343/2006. INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE QUE CONFIRMA A PLAUSIBILIDADE FORMAL E MATERIAL DA DENÚNCIA. SUPOSTA ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL. REJEIÇÃO. FUNDADAS SUSPEITAS DA PRÁTICA DE CRIME. PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL. ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP. ABORDAGEM POLICIAL LEGÍTIMA. LEGALIDADE DA AÇÃO POLICIAL. QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA. MATERIALIDADE E AUTORIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO DE APREENSÃO. LAUDO DEFINITIVO. MENSAGENS EXTRAÍDAS DO TELEFONE CELULAR. VENDA DE DROGAS EM OPORTUNIDADES DIVERSAS E PARA PESSOAS DIFERENTES. DESTINAÇÃO COMERCIAL COMPROVADA. DOSIMETRIA. PEDIDO GENÉRICO DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. CÁLCULO CORRETO. PENA DE MULTA FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO NO PONTO. RESTITUIÇÃO DE BENS. ÔNUS DA PROVA. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU A ORIGEM LÍCITA DO DINHEIRO APREENDIDO. VEÍCULO COMPROVADAMENTE UTILIZADO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PERDIMENTO CABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 94), apontam que o acórdão recorrido violou os arts. 5º, XI, LVI, e 102, § 2º, todos da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. Inicialmente, no que toca à alegada violação à norma contida no art. 5º, XI, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. 

Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral.  

Desse modo, não conheço do recurso neste ponto.

Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5º, LVI e art. 102, § 2º, da Constituição Federal, a parte não demonstra de que forma o acórdão recorrido teria violado os incisos citados, incide portanto, na espécie, a aplicação do Enunciado 284 da Súmula/STF. 

3. Ante o exposto, conheço, em parte, do recurso extraordinário com agravo e, na parte conhecida, nego provimento. 

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente